Tribunal: STJ
Processo: 1020750-14.2023.8.11.0003
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2259988 - MT(2025/0010687-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS
: CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - GO029193
AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - GO051990
LUCAS SOUZA MARQUES - GO047590
RECORRIDO
: MISLAINE DE SOUZA COSTA
ADVOGADOS
: EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - MT026652
EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - MT026652O
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL
RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E COMPENSAÇÃO DE
C/C
DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ
. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PACTO DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REGISTRO DA GARANTIA . HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO.
§ 2o, DO CPC. ORDEM DE
ART. 85,
GRADAÇÃO.
1. Ação de rescisão contratual
restituição de valores pagos e
c/c
compensação de danos morais, em virtude de contrato de promessa de
compra e venda de imóvel firmado entre as partes.
2. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente
em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de
declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. Nos termos do
da
, a constituição da propriedade
art. 23
Lei no 9.514/97
fiduciária sobre imóvel depende do registro do contrato no Registro de
Imóveis, do contrário, inaplicável o procedimento previsto nos arts. 26 e 27
da referida lei. Precedentes.
4. O
§2o, do CPC veicula regra geral, de aplicação obrigatória, de que
art. 85,
os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de
dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: i) da
condenação; ou ii) do proveito econômico obtido; ou iii) do valor atualizado
da causa.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente
provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
05/05/2026
11/05/2026,
parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela
Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56657890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2026 14:47:00
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 78f88549-3e7a-4e02-a50c-94c5860deb80

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56657890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2026 14:47:00
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 78f88549-3e7a-4e02-a50c-94c5860deb80

RECURSO ESPECIAL No 2259988 - MT(2025/0010687-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS
: CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - GO029193
AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - GO051990
LUCAS SOUZA MARQUES - GO047590
RECORRIDO
: MISLAINE DE SOUZA COSTA
ADVOGADOS
: EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - MT026652
EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - MT026652O
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL
RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E COMPENSAÇÃO DE
C/C
DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PACTO DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REGISTRO DA GARANTIA . HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO.
§ 2o, DO CPC. ORDEM DE
ART. 85,
GRADAÇÃO.
1. Ação de rescisão contratual
restituição de valores pagos e
c/c
compensação de danos morais, em virtude de contrato de promessa de
compra e venda de imóvel firmado entre as partes.
2. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente
em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de
declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. Nos termos do
da
a constituição da propriedade
art. 23
Lei no 9.514/97,
fiduciária sobre imóvel depende do registro do contrato no Registro de
Imóveis, do contrário, inaplicável o procedimento previsto nos arts. 26 e 27
da referida lei. Precedentes.
4. O
§2o, do CPC veicula regra geral, de aplicação obrigatória, de que
art. 85,
os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de
dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: i) da
condenação; ou ii) do proveito econômico obtido; ou iii) do valor atualizado
da causa.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente
provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por PROJETO RIO VERMELHO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA,
fundamentado
exclusivamente
na alínea "a" do permissivo constitucional.
Documento eletrônico VDA55292799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/03/2026 20:38:11
Código de Controle do Documento: b7090212-87bd-4ed3-abe4-b5a7a1e80204

de rescisão contratual
restituição de valores pagos e
Ação:
c/c
compensação de danos morais, ajuizada por MISLAINE DE SOUZA COSTA, em
desfavor da recorrente, em virtude de contrato de promessa de compra e venda
de imóvel firmado entre as partes.
julgou procedentes os pedidos, a fim de (i) declarar rescindido
Sentença:
o contrato particular de compromisso de compra e venda firmado entre as partes,
referente ao imóvel em questão, com a restituição pela recorrente dos valores
pagos pela recorrida, em parcela única, os quais deverão ser corrigidos - juros de
1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a
contar do desembolso -; (ii) e condenar a recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00
(oito mil reais) a título de danos morais.
negou provimento à apelação interposta pela recorrida; e deu
Acórdão:
parcial provimento à apelação interposta pela recorrente, para reformar a
sentença, a fim de reconhecer a ocorrência de culpa concorrente na rescisão
contratual; determinar a devolução dos valores pagos pela recorrida sem
retenção; e para afastar a condenação a título de danos morais. Na oportunidade,
em razão da alteração no julgamento, modificou-se a distribuição dos ônus de
sucumbência, para que sejam distribuídos igualmente entre as partes, fixando-se
os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa. O acórdão foi assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C
DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- PRELIMINARES - INOVAÇÃO RECURSAL - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
- VIOLAÇÃO À
- REJEITADAS - MÉRITO - RESCISÃO DE CONTRATO
SÚMULA 543/STJ
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA PELO VENDEDOR -
INADIMPLÊNCIA DAS PARCELAS PELA COMPRADORA - CULPA CONCORRENTE
CONFIGURADA - DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES - NÃO APLICAÇÃO DA
CLÁUSULA PENAL - RETORNO AO - DANO MORAL NÃO STATUS QUO CONFIGURADO
- COMISSÃO DE CORRETAGEM - PRESCRIÇÃO TRIENAL -
- NÃO
TEMA 938/STJ
APLICÁVEL - RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO - RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE
PROVIDO.
Não prospera a alegação de inovação recursal se a matéria foi ventilada
anteriormente, inclusive em sede de contestação.
Ainda que as razões recursais sejam genéricas, reiterando, na verdade,
as teses defensivas, tal fato não impõe necessariamente a inadmissibilidade do
recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da
sentença, como no caso dos autos.
Como reconhecida a culpa concorrente, não é caso de aplicar o
entendimento da
que prevê a restituição imediata das parcelas em
Súmula 543/STJ,
caso de rescisão contratual por culpa exclusiva do vendedor.
O atraso na entrega do imóvel pelo vendedor acompanhado da
inadimplência no pagamento das parcelas pelo comprador configura culpa
concorrente na rescisão contratual e demanda o retorno ao
, com a
status quo
Documento eletrônico VDA55292799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/03/2026 20:38:11
Código de Controle do Documento: b7090212-87bd-4ed3-abe4-b5a7a1e80204

devolução integral das parcelas pagas sem retenção, o que impede, inclusive, a
condenação por danos morais e afasta a possibilidade de aplicação da cláusula
penal para nenhuma das partes.
O entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 938, com
relação à prescrição da cobrança de comissão de corretagem não é aplicável à
situação de rescisão contratual por culpa concorrente (e-STJ fls. 446-447).

opostos pela recorrente, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
aponta a violação dos arts. 23, 26, 27 e 32 da
Recurso especial:
186, 405. 725, 927 e 945 do CC; e 85, § 2o, do CPC.
Lei 9.514/97;
Sustenta que:
(i) a ausência do registro do contrato de promessa de compra e venda
imobiliária, assegurado pela garantia fiduciária, não é suficiente para afastar a
incidência da
sobretudo na hipótese de inadimplemento do
Lei 9.514/97,
promitente comprador;
(ii) a reconhecimento da ocorrência de culpa concorrente dá direito à
recorrente de retenção de parcela dos valores pagos;
(iii) somente na hipótese de culpa exclusiva do promitente vendedor é
que a devolução dos valores pagos deverá ser integral;
(iv) não deve haver devolução dos valores pagos a título de comissão de
corretagem;
(v) como houve culpa recíproca das partes na provocação do dano, a
mora de um contra o outro só restará configurada a partir do trânsito em julgado
da condenação, razão pela qual este deve ser considerado o termo inicial dos juros
de mora, e não a data da citação; e
(vi) os honorários advocatícios não devem ser arbitrados com base no
valor da causa, tendo em vista que há condenação e proveito econômico aferível
por cada uma das partes.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

I. Da ausência de prequestionamento
1. O acórdão recorrido, apesar da oposição de embargos de declaração,
não decidiu acerca dos argumentos invocados pela recorrente em seu recurso
especial quanto aos arts. 26, 27 e 32 da
186, 725, 927 e 945 do CC, o
Lei 9.514/97;
que inviabiliza o seu julgamento.
Documento eletrônico VDA55292799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/03/2026 20:38:11
Código de Controle do Documento: b7090212-87bd-4ed3-abe4-b5a7a1e80204

2. No mais, quanto à alegada violação do
do CC, verifica-se que
art. 405
não houve prequestionamento do argumento referente à aplicação, no caso
concreto, do
tampouco do referente à aplicação de termo inicial
Tema 1.002/STJ,
diverso - trânsito em julgado da condenação - tendo em vista tratar-se de culpa
recíproca das partes.
3. Aplica-se, neste caso, a Súmula 211/STJ.

II. Da necessidade de registro do contrato
4. De acordo com a jurisprudência perfilhada por esta Corte Superior,
o registro imobiliário é requisito essencial para a constituição da propriedade
fiduciária e para a incidência dos arts. 26 e 27 da
ausente
Lei n. 9.514/1997;
o registro, não se aplica o procedimento de consolidação e leilão, incidindo as
regras do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 543/STJ.
Nesse sentido:
Quarta Turma, DJe
AREsp 2.539.627/SP,
12/03/2026;
Terceira Turma DJe
e AgInt no
AREsp 2.803.138/GO,
23/10/2025;
Terceira, Turma,
AREsp 2.781.565/RJ,
02/10/2025.
5. Desse modo, não merece reforma o acórdão recorrido, que adotou
entendimento em sintonia com a jurisprudência do STJ.

III. Da base de cálculo dos honorários de sucumbência
6. O acórdão recorrido, ao manter o valor da causa como base de cálculo
de fixação dos honorários de sucumbência, não obstante a possibilidade de
mensurar o proveito econômico obtido pela parte recorrente, decidiu em
dissonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que o
§ 2o, do CPC
art. 85,
veicula regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios
sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte
por cento), subsequentemente calculados sobre o valor: i) da condenação; ou ii)
do proveito econômico obtido; ou iii) do valor atualizado da causa. Nesse sentido:
(Segunda Seção, DJe
.
REsp 1.746.072/PR
29/3/2019)
7. Logo, o acórdão recorrido merece reforma quanto ao ponto.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e,
nesta extensão, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para determinar o retorno dos
autos ao
para que este fixe a verba honorária devida aos patronos das
TJ/MT
partes litigantes com base no entendimento firmado neste voto (
.
Tema 1076/STJ)
Documento eletrônico VDA55292799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/03/2026 20:38:11
Código de Controle do Documento: b7090212-87bd-4ed3-abe4-b5a7a1e80204

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.259.988 / MT
Número Registro: 2025/0010687-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10207501420238110003
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
ADVOGADOS
: AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - GO051990
LUCAS SOUZA MARQUES - GO047590
CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - GO029193
RECORRIDO
: MISLAINE DE SOUZA COSTA
ADVOGADOS
: EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - MT026652O
EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - MT026652
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56639660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:22
Código de Controle do Documento: 2450c24a-5909-4c6c-bf83-229e5e95fa5e

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e,
05/05/2026
11/05/2026,
nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56639660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:22
Código de Controle do Documento: 2450c24a-5909-4c6c-bf83-229e5e95fa5e